Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-70.2021.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001776-70.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA - CPF: 013.518.201-84 (APELANTE), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL DO SEGURADO NÃO COBERTURA - EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MORTE NATURAL - AJUSTE DE COBERTURA APENAS PARA OS CASOS DE MORTE ACIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos que o seguro indenizaria apenas a morte por acidente e não por morte natural, a manutenção da sentença é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos de ação de obrigação de fazer o pagamento de seguro de vida c/c dano moral movida em face de

BRADESCO SEGUROS S/A
,
julgou improcedente o pedido, condenando-a ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, condenação esta que ficará suspensa em razão de ser ela beneficiária da justiça gratuita.

A apelante, em razões recursais, aduz, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão, alegando, para tanto, a existência de cobertura geral, tendo sido o segurado induzido a erro na contratação do seguro.

Em contrarrazões, o apelado alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa para pleitear a integralidade da cobertura, porquanto não demonstrada a condição de única beneficiária do seguro e de única herdeira legal do segurado. Quanto ao mérito, requer o desprovimento do recurso.

Devidamente intimada, a apelante não se manifestou sobre a preliminar arguida em contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Alega a apelante que
faz jus ao recebimento de indenização no valor de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) concernentes à cobrança de seguro prêmio do seu cônjuge,
de cujus
, bem como à título de danos morais.

Todavia, o presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, como bem sopesado pela autoridade de 1o grau, a morte natural não foi contemplada no contrato de seguro:

“A demandada comprovou que o seguro oferecido para o de cujus ainda em vida, se tratava apenas em óbito por acidente. Onde em um dos documentos juntados dispõe o seguinte: (...) Clausula 1a. Obedecidas as condições e os limites das coberturas adiante estabelecidas, assim como o pagamento antecipado do Prêmio correspondente, este Seguro tem por objetivo garantir: I. o pagamento de indenização ao Beneficiário, em caso de morte acidental do segurado; II. O pagamento de Indenização ao Segurado, em caso de invalidez permanente decorrente de Acidente Pessoal coberto; (...)

Assim, considerando que a indenização se da por morte acidental do beneficiário, verifico que na certidão de óbito que a causa da morte fora “infarto agudo do miocárdio”. Desse modo, não houve má-fé por parte da requerida em não realizar o pagamento, tendo em vista o teor do seguro contratado pelo de cujus.

De fato, houve relação entre o falecido e o banco ré, porém não a relação que a autora entende de direito, vez que o seguro indeniza somente a morte por acidente e não morte natural, que é o caso dos autos.”

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO COM COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. OCORRÊNCIA DE MORTE NATURAL DA SEGURADA. EVENTO NÃO INSERIDO A COBERTURA. Negativa de pagamento de indenização securitária (quitação do contrato de financiamento) que encontrou respaldo legal e contratual. Na celebração do seguro, a falecida foi informada de que ele somente teria eficácia (cobertura e pagamento de indenização) para os casos indicados como sinistros no termo de adesão: (a) morte acidental decorrente de acidente de trânsito e (b) perda de renda por desemprego ou acidente/doença. E, ciente dessa exigência, realizou o negócio jurídico de consumo. Nessas circunstâncias, não se pode descartar o cumprimento do regulado, a partir do argumento da violação do princípio da boa fé objetiva. A informação foi prestada com adequação, clareza e suficiência, no momento da contratação. Diante da informação da certidão de óbito de que a causa da morte da segurada foi natural ("Desconhecida, Edema Pulmonar, Hipertensão Arterial"), restaram impertinentes todas demais questões, conduzindo-se à improcedência da ação em todos seus termos como bem fundamentado na decisão de primeiro grau. Precedentes do Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10005022020208260066 SP 1000502-20.2020.8.26.0066, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 11/06/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL DO SEGURADO. EDEMA PULMONAR. NÃO COBERTURA. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA MORTE NATURAL. AJUSTE DE COBERTURA APENAS PARA OS CASOS DE MORTE ACIDENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia na existência ou não de dever contratual das apeladas em pagar indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de seguro de vida, decorrente da morte natural do genitor da apelante, que firmou o contrato em litígio quando em vida. 2. Adentrando ao mérito, verificando-se o instrumento contratual acostado às fls. 49/61, observa-se a cláusula no. 4, relativa à cobertura contratual, que cinge-se à morte acidental, na qual estão previstos quais os riscos cobertos pelo seguro de vida (subitem 4.1) e quais estão excluídos de tal benesse (subitem 4.2). 3. No caso, o contratante faleceu devido a um edema agudo no pulmão (hipertensão pulmonar), conforme se prova pela Certidão de Óbito às fls. 62, ou seja, se deu por razão de doença/morte natural, risco este expressamente excluído da garantia securitária, na forma em que prevê o próprio contrato firmado entre as partes, na cláusula 4.2, acima subscrita. 4. Assim, é de razoável percepção que o seguro de vida contratado se deu tão somente quanto aos casos de morte acidental, não se mostrando plausível a alegação da apelante de que o contrato prevê cobertura para os casos de morte natural com base na cláusula 2 do manual do segurado (fls. 49/61), isto porque o referido ítem contratual formaliza apenas a conceituação dos termos ali utilizados, não se trata de cláusula dos casos de cobertura do mesmo. 5. Desta forma, incabível o pleito de indenização securitária por morte natural, quando o contrato de seguro de vida abrange tão somente a morte acidental. 6. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora.
(TJ-CE - APL: 00027623620168060179 CE 0002762-36.2016.8.06.0179, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2018, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2018)

Ressalta-se que, muito embora alegue o fato de ter sido o segurado induzido a erro, inexistem nos autos qualquer prova nesse sentido, de modo que necessária a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Com a manutenção da sentença, prejudicada a preliminar suscitada em contrarrazões.

Ante o exposto, com tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso por estar a sentença em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação, o que ficará suspenso por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022